Tribunal: STF
Processo: HC 102036
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE - CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - AFASTAMENTO - 
   INVIABILIDADE - ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/06. O artigo 44 da Lei nº 
   11.343/06, na linha do disposto no artigo 5º, inciso XLIII, da 
   Constituição Federal, obstaculiza o afastamento da custódia quando 
   verificada a prisão em flagrante.